Tribunal: TJDFT
Processo: 0720141-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720141-34.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ORIVALDO JUSTO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão desta Relatora (ID 53073928), verbis: Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 52949665, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, baixem-se os autos. Int. Em suas razões (ID 53287930), o embargante alega que a decisão apenas analisou a questão da desistência do recurso, sem analisar os pedidos de homologação do acordo e do envio dos autos ao juízo de origem. Requer, assim, o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos para suprir a omissão. Em contrarrazões (ID 53581975), o embargado requer o acolhimento dos embargos de declaração. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Com razão o embargante. Na petição de ID 52949665, o apelante/embargante expressamente requer a homologação do acordo e, no ID 52130619, colaciona o respectivo documento. Ante o exposto, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para sanar a omissão e homologar o acordo de ID 52130619, nos termos do art. 932, I, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Considerando a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora